Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729696-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO CORREA CARDOZO RECORRIDA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer internação domiciliar (“home care”) com técnico de enfermagem 24 horas à parte autora. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela parte ré, fundamentando que o acervo documental era suficiente para a solução do feito. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando que a necessidade do acompanhamento contínuo por profissional técnico de enfermagem não foi suficientemente comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pela operadora do plano de saúde caracteriza cerceamento de defesa, considerando a necessidade de maior elucidação acerca da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de internação domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a parte de produzir prova essencial à elucidação da controvérsia, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa. 4. O ponto controvertido nos autos – necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas – não foi devidamente esclarecido, havendo divergência entre a solicitação médica e a avaliação da operadora do plano de saúde. 5. A Resolução RDC no 11/2006 da Anvisa estabelece a necessidade de um Plano de Assistência Domiciliar (PAD) atualizado para adequada avaliação da condição do paciente, sendo imprescindível a produção de prova pericial ou a apresentação do PAD revisado. 6. Em observância aos princípios da verdade real, da legalidade e da efetividade da justiça, impõe-se a anulação da sentença para a devida instrução do feito, com a realização da prova pericial ou a juntada de documentação técnica complementar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A necessidade de cobertura de internação domiciliar pelo plano de saúde deve ser analisada com base em elementos técnicos adequados, como perícia médica ou Plano de Assistência Domiciliar atualizado. O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido da recorrida de realização de perícia médica, ao argumento de que não é necessária a citada perícia, considerando que foi comprovado nos autos o quadro de saúde grave do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735 (ID 74428812). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No entanto, entendo que o ponto controvertido - consistente na obrigatoriedade de cobertura de tratamento de internação domiciliar (“home care”) com técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas - não foi suficientemente elucidado. (...) Portanto, entendo que não está evidenciada a necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, sendo imprescindível, para o escorreito deslinde da lide a dilação probatória consubstanciada na realização de perícia médica ou de apresentação de PAD – Plano de Assistência Domiciliar revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006), necessários à exata apreensão da matéria de fato apresentada nos autos, de forma a permitir seu adequado enquadramento” (ID 70510066). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74428812. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020